Tribunal: TJDFT
Processo: 0711189-04.2020.8.07.0020
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-06-16
Data de publicação: 2021-06-23

Ementa:
CIVIL. OPERAÇÃO DE CÂMBIO. AQUISIÇÃO DE MOEDA ESTRANGEIRA. INADIMPLEMENTO POR PARTE DO CORRESPONDENTE CAMBIAL. NUMERÁRIO NÃO ENTREGUE. IMPOSITIVA A OBRIGAÇÃO DE RESTITUIR PARA SE EVITAR O ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA (CC, ART. 884). RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA INSTITUIÇÃO CONTRATANTE, POR INTEGRAR A CADEIA DE FORNECIMENTO (BACEN - RESOLUÇÃO 3.954/2011, ART. 2o E CDC, ARTS. 7o, PARÁGRAFO ÚNICO, 14 E 25, §1o), PARA COM A CORRESPONDENTE CAMBIÁRIA: LIMITAÇÃO AO RESPECTIVO PERÍODO DE VIGÊNCIA CONTRATUAL ENTRE AS EMPRESAS. RECURSO IMPROVIDO.
I. Rejeitadas as preliminares suscitadas pela UNIÃO ALTERNATIVA CORRETORA DE CAMBIO LTDA:
A. A de incompetência do juízo, fundada na complexidade da causa, por necessidade de perícia técnica e oitiva de testemunha por carta precatória, porquanto produzidas provas documentais suficientes à formação do convencimento do magistrado (Lei 9.099/95, art. 5o c/c CPC, art. 472).
B. A de ilegitimidade passiva, pois a pertinência subjetiva da ação deve ser verificada à luz das alegações feitas pelo requerente na inicial (teoria da asserção). Com efeito, constatada a correspondência entre as partes da relação jurídica material e processual, não há de se falar em retificação do polo passivo, porquanto se trataria de eventual participação na cadeia de fornecimento (CDC, arts. 7o, parágrafo único, 14 e 25, §1o).
II. Mérito:
A. A recorrente UNIAO ALTERNATIVA CORRETORA DE CAMBIO LTDA sustenta, em síntese, que: (i) não participou da operação realizada “tão somente pelo requerente e pela corré J&B”; (ii) nulidade do negócio jurídico firmado entre a parte requerente e as corrés J&B e Grupo Líder, na medida em que a operação realizada “não guarda nenhuma relação com a atividade da corretora recorrente”; (iii) “firmou contrato de correspondente cambiário exclusivamente com a empresa IEX Viagens e Turismo Ltda, inscrita no CNPJ no 16.745.130/0001-93, apenas em 17/02/2020, com início das atividades em 19/02/2020 e término (rescisão) em 08/04/2020”; (iv) a requerente teria voluntariamente assumido o risco do negócio; (v) a IEX e J&B teriam extrapolado o limite dos poderes outorgados para o correspondente cambiário, uma vez que é vedada operação no mercado de câmbio paralelo (prática vedada pelo BACEN); (vi) a situação de pandemia (COVID-19) “interrompeu o giro de caixa que permitia à corre IEX realizar, embora à margem da legalidade, o pagamento de seus clientes finais”.
B. A questão de direito material deve ser dirimida à luz das normas protetivas do CDC, de sorte que a requerente, na qualidade de consumidora, tem em seu favor os direitos da inversão do ônus probatório e da plenitude da reparação dos danos (art. 6o), a par da responsabilidade civil objetiva da empresa (art. 14).
C. O correspondente cambiário atua por conta e sob as diretrizes da instituição contratante, que, por sua vez, assume inteira responsabilidade pelo atendimento prestado aos clientes e usuários, “à qual cabe garantir a integridade, a confiabilidade, a segurança e o sigilo das transações realizadas por meio do contratado, bem como o cumprimento da legislação e da regulamentação relativa a essas transações” (Resolução 3.954/2011 - BACEN, art. 2o).
D. O princípio da boa-fé objetiva impõe às partes da relação contratual a adoção de postura que guarde conformidade com os padrões sociais de ética, correção e transparência, a respeitar a legítima expectativa ali depositada.
E. Nesse norte, as isoladas alegações recursais desacompanhadas de qualquer comprovação reforçam a verossimilhança dos fatos narrados pela parte requerente (inadimplemento contratual), escudados em conjunto probatório que fortalece a formação do convencimento do magistrado.
F. No caso concreto, consoante as provas produzidas, verifica-se que: (i) a consumidora teria realizado transferência atinente à aquisição de dólares no importe de R$ 4.981,50 em 09.1o.2020 e R$ 4.350,00 em 03.3.2020, a perfazer o total de R$ 9.822,95, cuja entrega estaria agendada para os dias 19.5.2020 e 18.5.2020, respectivamente (ID. 25156677/25156681); (ii) a requerida J&B (nome fantasia da IEX), a despeito de ter recebido os respectivos valores, não cumpriu sua obrigação contratual de entrega da moeda estrangeira; (iii) a partir de 17.02.2020 a UNIÃO ALTERNATIVA CORRETORA DE CÂMBIO LTDA passou a figurar como correspondente de ações de câmbio da ré IEX, conforme extrato emitido pelo Banco Central (ID. 25156789, pág. 2); (iv) a transferência bancária realizada pela consumidora em 03.3.2020, concernente à operação de câmbio, teria ocorrido em período em que a IEX atuava como correspondente cambial da recorrente, conforme vínculo contratual já devidamente explicitado.
G. Lado outro, a alegação de que a operação realizada entre a consumidora e a correspondente cambiária (compra de moeda estrangeira para entrega futura) é vedada pelo BACEN, não elide a responsabilidade da instituição contratante, porquanto, além de garantir “o cumprimento da legislação e da regulamentação relativa a essas transações”, é seu dever instituir controle e fiscalizar eventuais irregularidades (Resolução 3.954/2011 - BACEN, artigos 2o, 4o, 8o, inciso IX e 14). Precedentes do TJDFT: 2a Turma Cível, acórdão 1325429, DJE: 24/3/2021; 6a Turma Cível, acórdão 1321532, DJE: 18/3/2021; 3a Turma Recursal, acórdãos 1331868 e 1331776, DJE: 23/4/2021.
H. Nesse quadro fático-jurídico, não comprovado o adimplemento da obrigação, tem-se por impositiva a devolução da quantia despendida na operação de câmbio para se evitar o enriquecimento sem causa (CC, art. 884), sem prejuízo de eventual ação de regresso em desfavor da correspondente cambial, se for o caso. No ponto, a responsabilidade solidária da recorrente com a correspondente cambial deve ser limitada ao respectivo período de vigência contratual entre elas (Resolução 3.954/2011 - BACEN, art. 2o), conforme consignado em sentença.
III. Rejeitadas as preliminares suscitadas pela UNIÃO ALTERNATIVA CORRETORA DE CAMBIO LTDA. Recurso conhecido e improvido. Sentença confirmada por seus fundamentos (Lei 9.099/95, art. 46). Condenada a recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da condenação (Lei 9.099/95, art. 55).